Tribunal: STF
Processo: RE 223037
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.       Processo regularmente incluído em pauta. Observância do prazo
 regimental
para o seu julgamento. Nulidade. Inexistência. Uma vez incluído em
 pauta o
processo e decorridas as quarenta e oito horas previstas no Regimento
 Interno do
Supremo Tribunal Federal, o recurso poderá ser julgado nas sessões
 seguintes,
desobrigada qualquer outra comunicação oficial às partes.
2.       Comunicação aos interessados, via Internet, de que o relator
 está habilitado
a proferir voto assim que, por deliberação do Presidente do Tribunal,
 o processo
seja apregoado. Ante essa providência, desnecessária nova inclusão em
 pauta.
3.       A iniciativa acauteladora do relator ao expedir a comunicação
 pelo sistema
Internet objetivou apenas prevenir responsabilidade quanto ao
 retardamento na
apreciação do processo pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que se
 encontra
assoberbado. Ademais, procede-se à intimação das partes mediante
 publicação no
órgão oficial, que não é alterada nos seus efeitos pelo esclarecimento
 lançado no
sistema de informática.
          Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.